Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Instituição financeira. Pedido genérico. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exigir contas, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da ordem de ementa para converter o feito ao procedimento comum.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se adequada ação de exigir contas ajuizada contra a instituição financeira, considerando a necessidade de pedido certo e determinado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula no 259 do STJ, "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária", desde que o pedido seja certo e determinado, conforme exigido pelos artigos 322, caput, e 550, § 1o, do CPC.
4. Para configurar o interesse processual na ação de exigir contas, é indispensável que o autor apresente questionamento específico e fundamentado sobre movimentações financeiras concretas, não sendo suficiente a formulação de pedido genérico e abrangente.
5. No caso, a parte autora requereu a prestação de contas de todos os lançamentos e encargos realizados entre 01/11/2018 e 27/02/2023, sem individualizar os lançamentos considerados irregulares, o que inviabiliza a análise judicial e impõe ônus excessivo à instituição financeira.
6. A falta de indicação detalhada das operações impugnadas compromete a utilidade da ação de exigir contas e caracteriza a inadequação da via eleita, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O titular de conta corrente bancária tem legitimidade para ajuizar ação de exigir contas, desde que apresente pedido certo e determinado, indicando de forma objetiva as operações financeiras questionadas.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 322, caput; 485, VI; 550, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 259; Acórdão 1949504, 0722002-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1652268, 0741997-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022.